Tribunal: TJMT
Processo: 1018879-94.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018879-94.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON TEIXEIRA ALVES FREIRE - CPF: 062.132.811-18 (TERCEIRO INTERESSADO), VANUSA FELIX DE SOUSA - CPF: 048.554.891-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (IMPETRANTE), ALEX MARQUES FERNANDES - CPF: 020.606.731-35 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. DA AUTORIA DELITIVA
–

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
-
2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS - PERICULOSIDADE DO AGENTE – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com os delitos que lhe são imputados; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu.

2.

Evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua aparente periculosidade, evidenciadas pela expressiva quantidade de substâncias psicotrópicas apreendidas, tem-se por devidamente motivada a custódia e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. LEANDRO FELIX DE LIRA

PACIENTE

ALEX MARQUES FERNANDES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que
decretou a prisão preventiva em seu desfavor
, por cometer, em tese, as condutas ilícitas tipificadas no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o impetrante asseverando a
fragilidade dos indícios de autoria
,
a afastar o
fumus comissi delicti
, porquanto tendenciosas as declarações extrajudiciais dos policiais condutores do flagrante, nada havendo de concreto a revelar o envolvimento do increpado com o narcotráfico, máxime porque consigo foram apreendidas apenas 2 (duas) pequenas porções de maconha, para uso próprio, ao passo que os demais entorpecentes e petrechos indicativos do comércio ilícito foram apreendidos em um quarto localizado aos fundos da casa do paciente, e que, a propósito, estava alugado para
Anderson Teixeira
, que assumiu a propriedade das substâncias ilícitas.

Como segunda vertente ensejadora da impetração, aduz que a
decisão constritiva carece de fundamentação
idônea, porquanto lastreada na gravidade em abstrato dos crimes, bem como na mera repetição dos dispositivos legais e utilização de
“fórmulas retóricas”
que serviriam para qualquer situação; argumentos estes totalmente genéricos e incapazes de demonstrar de maneira contundente o
periculum libertatis
, o qual, inclusive,
alega não existir
, visto que careceriam os autos de elementos concretos aptos a indicar ser o paciente sujeito de elevada periculosidade.

Em abono, ressalta a
impossibilidade de se considerar as demais anotações criminais ostentadas pelo flagranteado para caracterizar uma aparente reiteração criminosa
e legitimar o decreto da prisão preventiva, máxime porque afirma que os registros anteriores existentes em desfavor do increpado se referem a pequenos delitos cometidos há mais de 05 (cinco) anos, por
“pura imaturidade”
, quando ainda era usuário de pasta base de cocaína; e, por isso, não se prestariam a macular seus antecedentes ao ponto de taxa-lo como reincidente, mesmo porque jamais se envolveu na prática de delitos graves como o narcotráfico.

Assevera, enfim, que o segregado ostenta condições pessoais abonatórias, visto que é pessoa trabalhadora e pai de família, além de possuir endereço certo no distrito da culpa, a tornar
suficiente e mais adequada à hipótese a sua vinculação ao processo mediante a imposição de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP
.

Por tudo o que expõe, o impetrante pugna pela
concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que aguarde em liberdade o julgamento meritório deste
writ
, mesmo que a sua soltura fique condicionada ao cumprimento de medidas alternativas ao cárcere. E,
no mérito
, reclama a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID
27888983 ao ID 27888987.

Diante da insuficiência da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial mediante a juntada do decreto de prisão preventiva, o que restou devidamente cumprido por meio da petição e dos documentos registrados sob o ID 28288984 e ID 28288985.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 28547954) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 29362490.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 31118503).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente
Alex Marques Fernandes
foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, sendo o recolhimento convolado em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das razões que ensejaram a presente impetração.

1.

Da autoria delitiva.

Logo de início, o impetrante busca desconstituir a prisão preventiva do increpado, à conta da suposta inexistência de indícios concretos que o vinculem ao delito que lhe é imputado. Todavia, entendo que referida alegação não merece prosperar, na medida em que considero a existência de indicativos suficientes do provável envolvimento do paciente com a narcotraficância,
a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a autoria delitiva.

Conforme esclarecido pela d. autoridade acoimada de coatora no édito constritivo e consoante se observa nas declarações colhidas em sede policial, foram encontrados com o paciente
09 (nove) porções pequenas, 01 (uma) porção média e 01 (uma) porção grande de substância análoga à MACONHA [373,5g], além de uma balança de precisão, 02 (dois) aparelhos celulares e a quantia de R$1.100,00 (hum mil e cem reais) em espécie,
a indicar, ao revés do alegado pela defesa, o provável envolvimento do segregado com a mercancia espúria de entorpecentes.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o possível envolvimento do suspeito no fato delituoso a ele imputado, considero que
in casu
há elementos bastantes indicando ser o paciente envolvido com o narcotráfico, a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

Desta feita, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Tanto é assim que a jurisprudência sedimentada no c. Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que “
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate
”
(HC 507.256/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019) – Destaquei.

A propósito, esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de que o segregado é efetivamente dependente químico e de que os psicotrópicos consigo apreendidos seriam destinados tão somente para o consumo próprio, porque além de exigirem a sua submissão a exame médico, pressupõem análise acurada dos fatos e provas, incompatível com a via de cognição do
habeas corpus;
sendo esse, inclusive, o posicionamento deste e. Sodalício, que já consolidou sua jurisprudência no sentido de que “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” [
Enunciado

Orientativo

n.º 3
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017], a inviabilizar, por ora e na via de cognição reduzida do
habeas corpus
, o afastamento da autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Em sendo assim, não há como reconhecer, de plano, a alardeada condição de usuário ou eventual inocência do paciente na via eleita, visto que exigiria o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, o que, como já aquilatado, é totalmente incompatível com o rito sumário do
mandamus
.

2.

Do decreto constritivo.

Lado outro, quanto ao alardeado constrangimento ilegal à conta da carência de fundamentação e ausência dos requisitos legais da medida extrema, friso que atualmente a prisão preventiva passou a ser considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, de modo que sua decretação passou a ser admitida somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Em acurada análise das decisões combatidas, verifico que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas imputadas a ele [
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06
] são dolosas e apenadas com reclusão, cujo somatório dos patamares máximos previstos abstratamente para os tipos penais
supera 04 (quatro) anos
.

Por outro lado, em relação ao
fumus comissi delicti,

como já aquilatado,

entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, a exemplo do auto de prisão em flagrante (ID 27888983 – Pág. 1), boletim de ocorrência (ID 27888983 – Págs. 8-13), termo de apreensão (ID 27888983 – Págs. 15-16), laudo de constatação preliminar (ID 27888984 – Pág. 33) e declarações colhidas na Delegacia de Polícia, bem evidenciam o provável envolvimento do increpado nos crimes que lhe estão sendo imputados.

Quanto ao
periculum libertatis
,
verifico que consta nas razões de decidir do édito segregatício ser a prisão preventiva do paciente necessária para
garantir a regular instrução processual e a futura aplicação da lei penal, bem como para salvaguardar a ordem pública
, máxime diante da
expressiva quantidade de substâncias entorpecentes
apreendidas com os suspeitos, a justificar o recolhimento provisório ao cárcere para proteger toda a coletividade.

Com efeito, examinando a prova pré-constituída no
mandamus
, bem assim a decisão constritiva, vislumbro que no dia
27/11/2019
policiais militares realizaram a abordagem de dois adolescentes, identificados como
Juanito de Brito de Sales
e
Erick Cezario da Silva
, porquanto estariam em atitude suspeita. Ao realizarem busca pessoal, lograram em encontrar com o suspeito
Erick
uma porção pequena de substância análoga à MACONHA, e quando questionado sobre a procedência da droga, informou aos agentes de segurança pública tê-la adquirido com o sujeito chamado
Anderson Teixeira Alves Freire.

Sucede que, ao ser abordado pela polícia, o suspeito
Anderson
afirmou que adquiria a droga com
Alex Marques Fernandes
[proprietário do imóvel onde o declarante alugava um quarto e ora paciente]; e, em razão disso, a guarnição deslocou até a residência do increpado, oportunidade em que logrou em apreender
09 (nove) porções pequenas, 01 (uma) porção média e 01 (uma) porção grande de substância análoga à MACONHA [373,5g],

além de uma relevante quantia em dinheiro e apetrechos comumente utilizados no comércio malsão, configurando, assim, a narcotraficância.

Nesse sentido, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza das drogas apreendidas
evidenciam a gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva, a teor do precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA PENAL SUPERVENIENTE. FUNDAMENTOS MANTIDOS. NÃO PREJUDICIALIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. (...)
4. Ademais, quando da prisão em flagrante, foram apreendidos 46,3 gramas de cocaína, 21,8 gramas de crack e 102,3 gramas de maconha, o que também autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
(...) 7. Recurso desprovido.
(RHC 110.828/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em sendo assim, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em argumentos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de 1º grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta dos delitos a ele imputados, em razão da expressiva quantidade de narcótico apreendido consigo.

Diante desse contexto,
não vislumbro motivos para substituir a prisão preventiva por restrições menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger toda a coletividade do risco que a liberdade do increpado representa ao meio social, mesmo porque a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais. Senão vejamos o seu teor
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, a teor do preconizado no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher as teses defensivas de que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva pertinentes ao
periculum libertatis
, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar que os crimes imputados ao paciente são de uma gravidade que ultrapassa aquela prevista abstratamente no tipo penal, máxime diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

Logo, uma vez que bem evidenciados os motivos que ensejaram a decretação e manutenção da custódia para acautelar a ordem pública, e não verificadas, de plano, qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ALEX MARQUES FERNANDES
, e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020